Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723133-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RUFINO SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela agravante, MAYARA RUFINO SOARES, contra decisão monocrática a qual não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0704280-58.2024.8.07.0002, na qual contende com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em suas razões, a embargante requer o acolhimento dos embargos, o esclarecimento dos pontos e o juízo de retratação com efeitos infringentes para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega, em síntese, que a decisão embargada “incorre em contradição e omissão ao não considerar devidamente a informação crucial, trazida pela própria agravante e confirmada no processo no 0728538-38.2024.8.07.0001, de que banco AYMORE, ora Agravado, foi excluído do polo passivo da demanda após firmar acordo com a autora Bruna Caroline Lobato Moura, o que incluiu a baixa do gravame do veículo” (ID 73343598). Sem contrarrazões aos embargos opostos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como a corrigir erro material. A doutrina esclarece que a omissão, para os fins de provimento dos embargos de declaração, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. [...]. De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Lado outro, segundo o STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.). Assim, a suposta contradição entre a decisão embargada e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. Examinando as razões da embargante e confrontando-as com o conteúdo da decisão embargada, verifica-se inexistirem omissão e contradição apontadas. A decisão embargada, ao indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, apenas reafirmou a necessidade de dilação probatória para elucidar a alegada nulidade ou quitação do débito em relação à embargante. Ademais, não houve omissão quanto à relevância da prova documental, tendo sido concluído que os elementos apresentados pela embargante, embora consistentes, mostraram-se insuficientes para demonstrar, de forma imediata, a nulidade da contratação ou a quitação do débito, de modo a autorizar o acolhimento da exceção de pré-executividade, a qual, reitere-se, possui análise restrita (ID 72789548). Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados, na decisão embargada, vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 11:30:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador